Tribunal: TJMT
Processo: 0007168-68.2017.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007168-68.2017.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), LEONARDO ALMEIDA EDELBLUTH - CPF: 032.627.801-03 (ADVOGADO), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGANTE), EDUARDO AZEVEDO GOMES - CPF: 013.454.211-84 (ADVOGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), Real Brasil Consultoria Ltda (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ASSISTENTE), ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO - CPF: 030.827.859-30 (EMBARGANTE), JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO - CPF: 169.751.268-28 (EMBARGANTE), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0067-70 (EMBARGADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
CONSTITUTIVA- NEGATIVA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CONTRATOS DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
– MANUTENÇÃO DOS JUROS PACTUADOS – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – PEDIDO AUTORAL JULGADO IMPROCEDENTE

–
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS
.
1.
Se o acórdão analisa a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria e interposição de aclaratórios protelatórios.
3.
Segundo o STJ,
é
“permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALCINEIA CINTIA FERRO PALAZZO DE MELLO E JULIO ALBERTO PALAZZO DE MELLO contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Agravo Interno, mantendo inalterada a r. decisão monocrática vinculada ao Id. n.
150052680
, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela parte embargante, e deu provimento ao apelo interposto pelo BANCO DA AMAZONIA S.A, para reformar a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação
“Constitutiva-Negativa de Nulidade de Cláusulas em Contratos de Abertura de Crédito em Conta Corrente”
(Proc. no 0007168-68.2017.8.11.0004) ajuizada pelos embargantes contra o embargado, e, com isso, julgar improcedente o pedido dos autores (cf. Id. n. 171516194).

Os embargantes alegam que o acórdão padece de contradição ao reconhecer a validade da capitalização de juros, quando não há no contrato nenhuma cláusula que autorize a instituição financeira a cobrar a capitalização dos juros sobre juros, pelo que pede o acolhimento dos embargos para sanar o vício (cf. Id. n. 172752187).

O Banco apresentou contrarrazões, torcendo pela rejeição dos embargos de declaração (cf. Id. n.

173631690).

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ,
“
a contradição que enseja os embargos de declaração é apenas a interna, aquela que se verifica entre as proposições e conclusões do próprio julgado, não sendo este o instrumento processual adequado para a correção de eventual error in judicando
” (STJ - Corte Especial - EDcl no AgRg nos EREsp 1.191.316/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, julgado em 10/5/2013), sendo que “
apenas autoriza a oposição do recurso integrativo a contradição que é interna ao julgado, e não a alegada contradição entre a fundamentação da decisão impugnada e outro parâmetro externo
” (STJ – Sexta Turma – EDcl no AgRg no AREsp 794.247/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Julgado em 14/03/2016).

No presente caso, o ponto questionado pelos embargantes foi analisado no seguinte trecho da decisão mantida pelo acórdão embargado:

“(...)

Quanto ao recurso interposto pelo Banco,

a jurisprudência do STJ também já fixou a orientação de é “permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada” (STJ, Súmula no 539), e de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (STJ, Súmula no 541), e, conforme mencionado no laudo pericial, é justamente esse o caso, como se vê no seguinte trecho:

“b) Houve cobrança irregular de capitalização dos juros, mesmo diante da AUSÊNCIA de pacto expresso autorizador?

Em análise a estes não foi localizada a indicação textual expressa de previsão de capitalização de juros. No entanto os valores indicados nos documentos denominados “Crítica de Entrada de Títulos”, apresentam elementos que demonstram tecnicamente a aplicação de juros de forma composta (...)”(cf. Id. n.. 142365198 - Pág. 36

Portanto, não há ilegalidade na capitalização de juros no caso, e, consequentemente, não há falar em afastamento da mora.

(...)”.

Como se vê, não há omissão, contradição e/ou obscuridade no julgamento; há somente conclusão contrária à alegação da embargante.

Na realidade, os aclaratórios foram interpostos com intuito único de prequestionar a matéria recursal, de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos fundamentos já reproduzidos na v. decisão para manter o julgamento hostilizado.

Pelo exposto, diante da inexistência de qualquer hipótese legal de cabimento, e dado ao manifesto caráter protelatório da interposição, rejeito os embargos de declaração, e condeno a embargante ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023